Tribunal: TJBA
Processo: 8047555-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047555-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

AGRAVADO: TAISE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. INCORPORAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 3.999/61 PELA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos do mandado de segurança nº 8009261-77.2024.8.05.0103, impetrado por Taise Santos Silva, servidora efetiva ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, que concedeu liminar determinando às autoridades coatoras que se abstenham de exigir o cumprimento de jornada superior a 20 (vinte) horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a liminar que limitou a jornada de trabalho da servidora municipal a 20 horas semanais deve ser mantida, considerando a existência de previsão expressa na legislação municipal remetendo à Lei Federal nº 3.999/61, que fixa a jornada dos auxiliares de odontologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.269/2024, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Município de Ilhéus, dispõe em seu art. 40, § 4º, que a carga horária dos profissionais de odontologia e auxiliares de saúde bucal será a prevista na Lei Federal nº 3.999/61, enquanto vigente.

A Lei Federal nº 3.999/61, art. 8º, alínea "b", estabelece jornada de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais para auxiliares de saúde bucal, norma expressamente recepcionada pela legislação municipal.

A determinação administrativa de jornada de 40 horas semanais, por meio dos Comunicados Internos nº 116 e nº 171, viola o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), pois a Administração não pode contrariar norma expressa incorporada ao ordenamento local.

A controvérsia não versa sobre direito adquirido a regime jurídico, mas sobre a observância da lei municipal vigente, que vincula o Município à jornada reduzida.

Estando presente a plausibilidade do direito da servidora (fumus boni iuris) e o risco de dano reverso à legalidade administrativa e à segurança jurídica (periculum in mora reverso), impõe-se a manutenção da liminar.

O princípio da legalidade, aliado aos da razoabilidade e segurança jurídica, exige que o ente público observe a legislação que ele próprio editou, não podendo ampliar unilateralmente a carga horária de servidores regidos por norma específica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8047555-85.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
MUNICIPIO DE ILHEUS
e como Agravada
TAISE SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo-se a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S